Tribunal: CVM
Processo: IA-1996-22
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 22/96
Acusados:
Agente Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Joacyr Reinaldo
Júlio César Vaz Modaneze
Marcos Maurício da Silva
Nivaldo dos Santos Fuzetto
Núcleo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Pedro Francisco Lanera
PFL Commodities S/C Ltda.
Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Ementa:
Ocorrência de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08/79: multa e inabilitação.
Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento
anexo à Resolução CMN no 1.120/86, com a redação dada pela Resolução
CMN no 1.653/89: multa e inabilitação.
Descumprimento do disposto na letra "a" do item I da Instrução CVM no
107/89, vigente até 19.12.94 e, posteriormente, o inciso II do artigo 8o da
Instrução CVM no 220/94: multa, inabilitação e absolvição.
Descumprimento do disposto no caput do artigo 41 da Lei no 6.404/76, no
artigo 1o da Instrução CVM no 89/88 e no artigo 1o da Instrução CVM no
115/90: multa, inabilitação e absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, com a redação vigente à época dos
fatos, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar à Núcleo DTVM Ltda. a pena de multa no valor de R$
3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove
centavos) e ao seu sócio-gerente, o senhor Nivaldo dos Santos Fuzetto,
a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta, ou de entidade do sistema de distribuição de valores,
pelo período de um ano, por:
a) descumprimento do disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento anexo à
Resolução CMN no 1.120/86, com a redação dada pela Resolução CMN no
1.653/89;
b) descumprimento do disposto na letra "a" do item I da Instrução CVM no 107/89,
vigente até 19.12.94 e, posteriormente, o inciso II do artigo 8o da Instrução CVM no
220/94;
c) descumprimento do disposto no caput do artigo 41 da Lei no 6.404/76, no artigo
1o da Instrução CVM no 89/88 e no artigo 1o da Instrução CVM no 115/90; e
d) ocorrência de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
1/13

definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no
08/79.
2) Aplicar aos senhores Marcos Maurício da Silva e Pedro Francisco Lanera a pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, ou de
entidade do sistema de distribuição de valores, pelo período de um ano, pela realização
de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do
item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79;
3) Aplicar à PFL Commodities S/C Ltda. a pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três
mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) pela realização de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item
II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79;
4) Absolver:
4.1) A Núcleo DTVM Ltda. e o seu sócio-gerente, o senhor Nivaldo dos
Santos Fuzetto, (a) pelo descumprimento do disposto na letra "b" do item I
da Instrução CVM no 107/89, vigente até 19.12.94, e, posteriormente, o
inciso III do artigo 8o da Instrução CVM no 220/94 e (b) pelo descumprimento
do disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei no 6.404/76, atual
parágrafo 1o do mesmo artigo; e
4.2) A Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o seu
diretor responsável pelo mercado de ações, o senhor Júlio César Vaz
Modaneze, a Agente Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o seu
diretor responsável pelo mercado de ações, o senhor Joacyr Reinaldo, de
todas as acusações que lhes foram formuladas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes os indiciados e o seu representante legal.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin, por motivo de férias.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO
I – DA ORIGEM DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
2/13

01. Trata-se de inquérito administrativo instaurado para apurar a eventual ocorrência de irregularidades,
especialmente no tocante à custódia de títulos e à concessão de financiamentos para compra de ações, em negócios
realizados no mercado de valores mobiliários, durante 1994 e 1995, por conta e ordem da Núcleo DTVM Ltda.
02. A Comissão responsável pela investigação dos fatos foi designada pela Portaria/CVM/PTE/N° 162, de 23 de
dezembro de 1996.
03. A Núcleo, em 15.05.95, teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, devido
à concessão irregular de empréstimos ao seu sócio gerente, Sr. Nivaldo dos Santos Fuzzeto e a venda de ações
pertencentes aos seus clientes realizadas à revelia destes (fls. 20/34).
04. Na inspeção realizada, foram verificadas as seguintes ocorrências, que estão consignadas no Relatório de
Inspeção (fls. 020/034):
- a Distribuidora obteve significativos prejuízos decorrentes de operações com futuro de Índice Bovespa realizadas no
período de 12.09.94 a 18.01.95;
- em 14.10.94, a Distribuidora iniciou a captação de recursos por meio de operações de "box" com opções de ouro;
- a Núcleo ofereceu à BM&F, em garantia às operações de "box", parte das ações de seus clientes que se
encontravam custodiadas em seu próprio nome na Bovespa, através de uma corretora de títulos e valores mobiliários;
- para liquidar financeiramente as operações de "box", a Núcleo utilizou-se de parte do produto gerado pelas vendas
de ações pertencentes a seus clientes;
- as vendas das ações foram executadas à revelia dos clientes, por conta e ordem da Núcleo, tendo sido em seu
nome faturadas pelas corretoras intermediárias e, posteriormente, refaturadas pela Distribuidora para seu empregado
e procurador, Sr. Marcos Maurício da Silva, e para a empresa PFL Commodities S/C Ltda., de propriedade do Sr.
Pedro Francisco Lanera, e
- a conta-corrente do cliente Rodolfo José Giorgi apresentara, em diversas oportunidades, saldos devedores
decorrentes de operações em bolsa de valores não liquidadas financeiramente.
05. Além dos fatos mencionados, foram identificados indícios de irregularidades, cuja investigação não se encontra no
âmbito de competência desta autarquia.
06. Ressalta-se, por oportuno, que os indiciados Waldemar Lerro Júnior e Theca Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Ltda. estão amparados por medida liminar concedida, em 16 de abril de 1999, nos autos da ação cautelar n°
1999.61.00.014678-
7, pelo Juízo da 1o Vara Federal de São Paulo, fls. 1501/1503, que suspendeu o andamento deste feito que sustou o
andamento do processo.
II – DOS FATOS
II.I) Da não identificação de comitentes finais das operações e da irregular prestação de serviços de custódia
fungível de ações.
07. A Núcleo, entre julho de 1993 e abril de 1994, foi usuária do sistema de custódia fungível da Bovespa, período em
que as ações pertencentes a seus clientes eram custodiadas na Bovespa através da própria Núcleo, por meio de sub-
contas de custódia de ações nos nomes de cada um dos clientes. Porém, no período de setembro de 1993 a
02.12.1993, a Núcleo manteve custodiadas em seu próprio nome ações pertencentes aos seus clientes. Tais ações
retornavam para as contas dos respectivos clientes, após passarem pela conta da Núcleo, utilizada como conta
transitória de custódia. No entanto, perante a Bovespa, os comitentes finais das operações não eram especificados,
figurando a Núcleo como vendedora ou compradora.
08. Em abril de 1994, a Núcleo, voluntariamente, deixou de ser usuária do sistema de custódia da Bovespa.
Entretanto, utilizando-se do seu terminal, transferiu uma expressiva quantidade de ações de seus clientes,
custodiadas em sub-contas, para sua própria conta de custódia (extrato de fls. 523 a 525). Foram realizadas, até
junho de 1994, diversas operações especificadas em nome da Núcleo e intermediadas pela Perfil CCTVM, não
havendo sub-contas de custódia para registrá-las em nome dos seus clientes. As notas de corretagem e as
liquidações financeiras ocorreram em u nome da Distribuidora.
09. Em maio daquele ano, foi levado para a Núcleo, através da operadora de mesa, Sra. Neuza Maria Lemos Santos,
3/13

vários dos clientes que eram por ela atendidos nas corretoras Irmãos Guimarães e Seller, para as quais trabalhou
anteriormente (fls.929/932). A partir daí, ficou acertado que as ações seriam custodiadas em nome da própria Núcleo
através de outra corretora de valores. Foi assim que as ações pertencentes aos clientes da Núcleo, custodiadas por
intermédio da corretora Perfil CCTVM, e as ações dos clientes levados à Núcleo pela operadora Neuza foram todas
transferidas para a conta de custódia em nome da Núcleo, mantida na Bovespa através da corretora de valores para a
qual a custódia dos títulos foi transferida (fls. 543/544, 534/542 e 711).
10. A partir de julho de 1994, aquela corretora de valores iniciou a intermediação de negócios para a Núcleo. Porém,
todos foram especificados em nome da distribuidora e as ações foram depositadas em sua conta de custódia. As
notas de corretagem foram emitidas em nome da própria Núcleo e as liquidações financeiras das operações foram
efetuadas pela corretora diretamente com a Núcleo e em nome desta (fls. 1257). Os clientes da Núcleo, comitentes
finais das operações, não foram especificados (fls. 195/227, 228, 229/296 e 1256/1260).
11. Em 09.01.95, a Núcleo cadastrou-se como cliente da Agente CTVM, transferindo ações de alguns de seus clientes
e realizando operações nos mesmos moldes das realizadas pela Perfil CCTVM e pela outra corretora.
12. Após analise de documentos e dos depoimentos de clientes da Núcleo, a Comissão de Inquérito constatou que os
clientes autorizaram, de boa-fé, a transferência e o depósito de suas ações na conta de custódia em nome da própria
Núcleo, levando em consideração a justificativa apresentada pela distribuidora de que a centralização de todas as
ações de seus clientes, em uma única conta de custódia (no caso, a sua conta), reduziria os custos e facilitaria o
controle e a administração da carteira. Contudo, os clientes sequer foram cientificados de que, tratando-se de ações
nominativas depositadas em custódia fungível, figuraria como proprietário o titular da conta de custódia a própria
Núcleo.
13. Salienta a Comissão que nunca foi a intenção dos clientes transferir a propriedade das ações para a Distribuidora.
Para eles, a partir do momento em que começaram a operar com a Núcleo, pela própria natureza da atividade da
Distribuidora, constituiu-se uma relação de confiança entre eles, na qual a Núcleo iria, apenas e tão-somente, receber
em seu próprio nome as ações e mantê-las em boa guarda para os clientes, esperando futuras ordens de negociação.
Está consignado, também, que em outros casos, os clientes sequer foram notificados de que suas ações seriam
custodiadas na Bovespa em nome da própria Núcleo, através de outras corretoras.
14. Em razão do procedimento adotado, os clientes da Núcleo não recebiam os avisos de negociação com ações
(ANA) e os extratos de custódia emitidos pela Bovespa. A própria Núcleo passou a realizar para os clientes todo o
controle sobre as quantidades de ações por eles compradas ou vendidas e a controlar os seus respectivos saldos
custodiados, tendo adotado, extra-contabilmente, um sistema de contas-correntes de custódia de ações,
individualizadas por cliente, destinado a controlar e registrar todas as operações executadas por conta e ordem de
seus clientes, bem como, os seus respectivos saldos de ações em custódia.
15. Durante o período de mais de um ano investigado, a Núcleo transmitiu para as três corretoras através das quais
operou inúmeras ordens de operação que pertenciam, de fato, a clientes seus. Todas as operações intermediadas
pelas três corretoras atendendo a ordens da Núcleo foram especificadas em nome desta. Assim, entende a Comissão
que, para admitirem como verdadeiras tais especificações de comitentes, as corretoras precisariam acreditar que a
Núcleo fosse uma distribuidora que operasse exclusivamente para sua carteira própria e que não tivesse clientes, o
que não correspondia à imagem da Núcleo, conhecida por sua atuação para a clientela.
16. O Balanço Patrimonial da Núcleo encerrado na data base de 30.06.94, às fls. 411/418 e 718, demonstrava que a
Núcleo possuía inexpressiva carteira própria de títulos e valores mobiliários sob a rubrica "Títulos e Valores
Mobiliários - Carteira Própria", cujo valor era de CR$ 2.045 mil, equivalente a R$ 743,63.
17. De acordo com o apurado pela inspeção, a Núcleo começou a apresentar dificuldades financeiras no quarto
trimestre de 1994, período em que obteve prejuízos decorrentes de mal-sucedidas operações do tipo "day-trade" com
índice futuro Bovespa, intermediadas pelas corretoras de mercadorias Theca Commodities e Futura Commodities, nas
quais auferiu as perdas de R$ 113.250,00 e de R$ 310.714,20, respectivamente, conforme notas de corretagem,
demonstrativos de movimentação financeira, extratos de conta-corrente, comprovantes de depósitos e listagens de
Bolsa, às fls. 297/310, 431/444, 445/455-V e 458/466-V, e documento de fls. 020/034.
18. Dada a sua difícil situação financeira, em 14.10.94, a Núcleo iniciou a captação de recursos através de operações
de "box" com opções de ouro, realizadas na BM&F, com a intermediação da Theca Commodities, resumidas à fl.
1327.
19. Em garantia às suas operações com opções de ouro na BM&F, a Núcleo entregou, de outubro de 1994 a abril de
1995, as ações pertencentes aos seus clientes que se encontravam custodiadas em seu próprio nome na BOVESPA
4/13

através de corretora de valores (fls. 399/409), transferindo-as para a conta código 999.7/1361.0/2101-6, utilizada pela
BM&F para receber as garantias. Tais transferências encontram-se relacionadas às fls. 1277/1278, e estão resumidas
à fl. 1328.
20. Em 04.04.95, a Núcleo solicitou à Theca Commodities a liquidação financeira antecipada da operação de "box",
cujo vencimento se daria em 19.05.95. Concomitante a isso, a grande maioria daquelas ações pertencentes aos
clientes da Núcleo, que haviam sido anteriormente transferidas em garantia às operações realizadas na BM&F, e das
que ainda se encontravam custodiadas em nome da Distribuidora, foram vendidas, por conta e ordem da própria
Núcleo à revelia de seus clientes, tendo sido as vendas faturadas por corretora de valores em nome da Distribuidora
(fl. 1329).
21. Durante a realização das operações de "box" até meados de abril de 1995, as ações que haviam sido
anteriormente transferidas da corretora de valores para a Agente CTVM foram vendidas à revelia dos clientes por
ordem da Núcleo, para a qual foram faturadas pela Agente CTVM com a emissão de notas de corretagem (fl. 1334 e
1335).
22. A Núcleo, na tentativa de acobertar as vendas feitas à revelia dos seus clientes, refaturou-as emitindo notas de
corretagem em nome de Marcos Maurício da Silva, operador e procurador da Distribuidora, e da PFL Commodities
S/C Ltda., que, de acordo com o apurado, é uma empresa de intermediação na compra e venda de bens em geral e
de títulos ou mercadorias cotadas em bolsa, sendo seu sócio-gerente o Sr. Pedro Francisco Lanera, amigo pessoal do
Sr. Nivaldo dos Santos Fuzetto.
23. A liquidação financeira das vendas refaturadas pela Núcleo em nome da PFL Commodities e do Sr. Marcos
Maurício foi efetivada pela Distribuidora mediante a emissão dos seguintes cheques e lançamentos de débitos em
conta-corrente (fls. 1338 e 1339).
24. A Comissão de Inquérito aponta também que 5.000.000 de ações PNB de emissão de Bicicletas Caloi e 33.000
ações ON de emissão da Copesul, que estavam custodiadas em nome da Núcleo, pertencentes ao Sr. Osvaldo
Paulino, foram vendidas à sua revelia em 09.02.95. Conforme documentos de fls. 512 e 911, aquele senhor habilitou-
se como credor na massa-falida da Núcleo, reclamando as mencionadas ações.
25. Detectou-se que tais vendas foram faturadas pela Distribuidora em nome do próprio cliente, através da nota de
corretagem no 4383, às fls. 516, no valor de R$ 12.792,55, liquidado mediante a emissão do cheque nominal no
001184 contra o Banco Paulista, conforme cópia às fls. 514/514-V, em que se nota um endosso mediante aposição de
assinatura visivelmente divergente da pertencente ao indigitado cliente (fls. 512). O cheque foi depositado na conta-
corrente no 02648-6, no Banco Irmãos Guimarães SA, agência 01, pertencente ao Sr. Nivaldo dos Santos Fuzetto,
segundo atestam os documentos bancários de fls. 515 e cópia do referido cheque.
26. Durante o período de 01.07 a 29.12.94, foi apurada a ocorrência, em diversas datas, de saldos devedores na
conta-corrente do Sr. Rodolfo José Giorgi, cliente da Núcleo, conforme ficha cadastral de fls. 422. Segundo o extrato
da referida conta-corrente, às fls. 423/426, observou-se que os saldos devedores foram originados de várias
operações realizadas em bolsa, que não foram pagas pelo cliente nos respectivos prazos de liquidação. Sobre os
saldos devedores do cliente, declarou o Sr. Nivaldo que "...a Núcleo assim procedia atendendo a favor solicitado pelo
senhor Marcos Maurício da Silva, que era o operador que atendia o mencionado cliente..." e que não existia contrato
de financiamento nos termos da Instrução CVM no 51/86 (fls. 723).
27. Aduz a Comissão que, "a despeito de terem ocorrido inúmeros saldos devedores durante os meses de setembro a
novembro de 1994, a Núcleo permitiu que o cliente continuasse a operar até dezembro de 1994, e também aceitou e
financiou os saldos devedores resultantes das operações, não tendo tomado nenhuma providência para cobrá-los e
não tendo efetuado a cobrança de quaisquer encargos financeiros, conforme se observa nos documentos de fls.
423/426. Não foi firmado o contrato previsto no artigo 5o da Instrução CVM no 51/86, bem como não foram cumpridas
as formalidades por ela exigidas em seus artigos 6o, 14, 17, 18 e 19, inclusive, quanto às garantias necessárias para a
concessão dos financiamentos ao cliente, contrariando o que dispõem o inciso I do artigo 12 do Regulamento anexo à
Resolução CMN no 1120, de 04.04.86, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26.10.89, e os artigos
1o e 39 da Instrução CVM no 51, de 09.06.86."
III – DAS RESPONSABILIDADES
28. No item 132 do Relatório, a Comissão de Inquérito responsabiliza as seguintes pessoas:
a) A Núcleo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu sócio-gerente, Sr. Nivaldo dos Santos
Fuzetto:
5/13

a.I) por descumprirem o disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1120, de 04 de
abril de 1986, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26 de outubro de 1989, em virtude da
transmissão de ordens de operações às sociedades corretoras envolvendo comitente final sem identificação em bolsa
de valores, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
a.II) por descumprirem o disposto nas letras "a" e "b" do item I da Instrução CVM no 107, de 26 de outubro de 1989,
vigente até 19.12.94 e, posteriormente, os incisos II e III do artigo 8o da Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de
1994, em virtude do não fornecimento de fichas cadastrais dos seus clientes, comitentes finais das operações, à bolsa
de valores, assim como, da falta de informação do código do comitente final da operação à corretora intermediadora
dos negócios, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
a.III) por descumprirem o disposto no "caput" do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto no
artigo 1o da Instrução CVM no 89, de 08 de novembro de 1988, e o disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 115, de
11 de abril de 1990, aplicável ao caso em tela, por força do artigo 13 da mesma Instrução, em virtude da Núcleo ter
realizado a prestação de serviços próprios de custódia fungível de ações para terceiros, sem a necessária autorização
por parte desta CVM, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
a.IV) por descumprirem o disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ao
disporem irregularmente das ações pertencentes aos clientes da Núcleo e a ela confiadas para guarda, de vez que as
venderam à revelia daqueles clientes, conforme o relatado nos parágrafos 66 a 86;
a.V) pela ocorrência das operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979, de vez que venderam, à revelia dos
clientes, as ações a estes pertencentes, desviando o produto obtido, conforme o relatado nos parágrafos 66 a 100,
tentando escamotear as vendas irregulares mediante a utilização dos artifícios descritos nos parágrafos 102 a 114;
bem como, realizaram a venda irregular descrita nos parágrafos 128 e 129, apropriando-se do produto dela resultante
(venda descrita no item 3).
a.VI) por descumprirem o disposto no inciso I do artigo 12 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1120, de 04
de abril de 1986, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26 de outubro de 1989, e o disposto nos
artigos 1o e 39 da Instrução CVM no 51, de 09 de junho de 1986, vem virtude da Núcleo ter permitido, aceito e
financiado os saldos devedores do seu cliente Rodolfo José Giorgi, sem ter sido firmado contrato de financiamento e
sem terem sido cumpridas as formalidades previstas nos artigos 5o, 6o, 14, 17, 18 e 19 da referida Instrução,
inclusive, quanto às garantias necessárias para a concessão do financiamento ao cliente, conforme o relatado nos
parágrafos 130 e 131.
b) O Sr. Marcos Maurício da Silva, pela sua participação na realização das operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de
outubro de 1979, de vez que assinou, endossou e devolveu ao Sr. Nivaldo dos Santos Fuzetto os cheques destinados
a liquidar financeiramente as vendas das ações pertencentes aos clientes da Núcleo, realizadas à revelia destes,
conforme o demonstrado e caracterizado nos parágrafos 102, 103, 109, 110, 116 e 117, e concluído nos parágrafos
118 e 119.
c) A PFL Commodities S/C Ltda. e seu sócio-gerente, Sr. Pedro Francisco Lanera, pela participação na
realização das operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e vedadas
pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979, na medida em que a PFL Commodities S/C
Ltda., por meio do referido sócio-gerente, autorizou a emissão de cheques em nome de terceiros, possibilitando o
desvio dos recursos obtidos nas vendas das ações pertencentes aos clientes da Núcleo, realizadas à revelia destes,
tendo, inclusive, beneficiado-se com parte desses recursos, bem como, porque participou da simulada contratação de
serviços com a Núcleo, para dar suporte legal e contábil ao retorno, ao caixa da Distribuidora, dos recursos recebidos
pela PFL Commodities, conforme o demonstrado e caracterizado nos parágrafos 96, 97, 104 a 114, e concluído nos
parágrafos 120 a 123.
d) A Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de
ações, Sr. Julio César Vaz Modaneze:
d.I) por descumprirem o disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento aprovado pela Resolução CMN no 1655, de
26 de outubro de 1989, devido à intermediação e à realização de operações, envolvendo clientes da Núcleo
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. sem identificação cadastral em bolsa de valores, operações estas
que foram irregularmente especificadas em nome da Distribuidora, possibilitando e viabilizando, dessa forma, que esta
depositasse, negociasse e movimentasse, em seu próprio nome, as ações pertencentes a seus clientes, conforme o
relatado nos parágrafos 14 a 65;
6/13

d.II) por infringirem o disposto no "caput" do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto no
artigo 1o da Instrução CVM no 89, de 08 de novembro de 1988, e o disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 115, de
11 de abril de 1990, aplicável ao caso em tela, por força do artigo 13 da mesma Instrução, devido à participação na
irregular prestação de serviços próprios de custódia fungível de ações para terceiros realizada pela Núcleo DTVM, de
vez que a Perfil CCTVM, na qualidade de usuária do sistema de custódia da Bovespa, abriu conta de custódia em
nome da Núcleo e aceitou que esta custodiasse ações pertencentes a seus clientes na referida conta de custódia,
viabilizando e possibilitando, dessa forma, a prestação daquele serviço por parte da Núcleo, que nunca foi autorizada
por esta CVM para prestá-lo, sendo-lhe, portanto, vedado fazê-lo, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
d.III) imputa-se, também, responsabilidade, porém apenas ao Sr. Julio César Vaz Modaneze, na qualidade de diretor
responsável pelo mercado de ações da Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por não ter ele
cumprido o disposto nos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 122, de 06 de junho de 1990, de vez que não
teve o devido cuidado e não zelou pela correta e necessária especificação e identificação dos verdadeiros comitentes
finais dos negócios intermediados pela Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., os quais foram
irregularmente especificados em nome da Núcleo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., embora
pertencentes aos clientes desta, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
e) A Agente Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de ações,
Sr. Joacyr Reinaldo:
e.I) por descumprirem o disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento aprovado pela Resolução CMN no 1655, de
26 de outubro de 1989, devido à intermediação e à realização de operações, envolvendo clientes da Núcleo
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. sem identificação cadastral em bolsa de valores, operações estas
que foram irregularmente especificadas em nome da Distribuidora, possibilitando e viabilizando, dessa forma, que esta
depositasse, negociasse e movimentasse, em seu próprio nome, as ações pertencentes a seus clientes, conforme o
relatado nos parágrafos 14 a 65;
e.II) por infringirem o disposto no "caput" do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto no
artigo 1o da Instrução CVM no 89, de 08 de novembro de 1988, e o disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 115, de
11 de abril de 1990, aplicável ao caso em tela, por força do artigo 13 da mesma Instrução, devido à participação na
irregular prestação de serviços próprios de custódia fungível de ações para terceiros realizada pela Núcleo DTVM, de
vez que a Agente CTVM, na qualidade de usuária do sistema de custódia da Bovespa, abriu conta de custódia em
nome da Núcleo e aceitou que esta custodiasse ações pertencentes a seus clientes na referida conta de custódia,
viabilizando e possibilitando, dessa forma, a prestação daquele serviço por parte da Núcleo, que nunca foi autorizada
por esta CVM para prestá-lo, sendo-lhe, portanto, vedado fazê-lo, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
e.III) imputa-se, também, responsabilidade, porém apenas ao Sr. Joacyr Reinaldo, na qualidade de diretor responsável
pelo mercado de ações da Agente Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por não ter ele cumprido o
disposto nos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 122, de 06 de junho de 1990, de vez que não teve o devido
cuidado e não zelou pela correta e necessária especificação e identificação dos verdadeiros comitentes finais dos
negócios intermediados pela Agente Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., os quais foram irregularmente
especificados em nome da Núcleo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., embora pertencentes aos
clientes desta, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 65;
IV – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
29. A Comissão de Inquérito propôs também a comunicação ao Banco Central do Brasil e ao Ministério Público, tendo
em vista indícios de cometimento de irregularidades atinentes à área de atuação daquela autarquia e de prática de
crime de ação penal pública.
V - DAS DEFESAS
30. Devidamente intimados, os indiciados Agente Corretora de Títulos e Valores e Joacyr Reynaldo (fls. 1393/1396),
apresentaram em 14.04.99, defesa conjunta, expondo as seguintes razões:
i-) A sociedade defendente alega que as acusações realizadas são frágeis, posto que não há provas, produzidas
objetivamente, que demonstrem qualquer vínculo negocial entre as pessoas apontadas como clientes da Agente e
esta última;
ii-) Afirma que a Núcleo sempre se comportou perante a Agente como proprietária dos valores mobiliários negociados.
Em nenhum caso a Agente cumpriu ordens de transferência de ações pertencentes a terceiros para a titularidade da
Distribuidora;
7/13

iii-) A defendente ressalta que todos os valores devidos a Agente em decorrência dos negócios realizados foram
solvidos diretamente pela Núcleo, mediante entrega de cheques de sua própria emissão, sem qualquer referência a
terceiros;
iv-) Em contrapartida, todos os valores decorrentes do relacionamento negocial foram pagos diretamente à própria
Núcleo, mediante cheques nominativos emitidos em nome dela;
v-) Dessa maneira, acredita que não havia qualquer motivo que pudesse suscitar desconfiança, uma vez que apenas
foi possível concluir que as ações transmitidas pela distribuidora pertenciam aos seus clientes após a fase extensa de
negociações. Os negócios transcorriam dentro do clima de normalidade, não tendo a Agente recebido qualquer
pedido de explicações ou insinuação de qualquer cliente da Núcleo;
vi-) Em relação ao depoimento prestado pelo Sr. Francisco Henrique Alves Neto, a Agente define como
"extremamente vago e confuso", demonstrando inconsistência;
vii-) Não há como persistir a idéia, salvo se atestada, de que as pessoas indicadas no inquérito eram proprietárias dos
títulos e nem que os administradores e em especial o defendente Joacyr Reinaldo tinham conhecimento do fato ora
discutido;
viii-) Ressalta que é regra elementar de defesa que ninguém é obrigado a fazer prova de fato negativo, cumprindo a
acusação demonstrar aquilo que alega. Portanto, ambos os acusados não tem a obrigação de provar que não
conheciam os proprietários das ações;
ix-) Diz ser improcedente a acusação de que realizou serviços de custódia sem autorização, já que jamais realizou
para cliente algum, inclusive para a Núcleo, serviço desta natureza;
x-) Esperam, portanto, serem absolvidos das acusações a eles imputadas, dado o esclarecimento dos fatos.
31. Devidamente intimada (fls. 1389/1390), a Perfil Corretora de Cambio, Títulos e Valores mobiliários, apresentou
sua defesa:
i-) No que diz respeito a imputação do art. 12 da Resolução CMN 1655/89, a defendente afirma que a Núcleo
apresentou as ações como sendo de sua titularidade. Portanto, a Perfil não pode ser penalizada;
ii-) Ressalta que estava autorizada pela CVM a realizar serviços de custódia, sendo assim, não é cabível que seja
penalizada pela prestação do serviço citado;
iii-) Para finalizar, alega que a responsabilidade deve ser imputada à Núcleo, caso seja comprovado o intuito de burlar
a lei.
32. Embora intimados (fls.1382/1400 e 1428/1430), não apresentaram defesa os senhores Julio Cesar Vaz Modaneze,
Marcos Maurício da Silva, Nivaldo dos Santos Fuzetto, Núcleo DTVM, Pedro Francisco Lanera e PFL Commodities.
33. Conforme já mencionado, em 19.04.1999, foi concedida liminar nos autos da medida cautelar pleiteada por
Waldemar Lerro Júnior e Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Ltda., que suspendeu o andamento deste
feito.
34. Em 17.09.2004, foi revogada parcialmente a indigitada liminar, tendo o Juízo prolator da decisão autorizado o
prosseguimento deste processo administrativo, relativamente àqueles que não figuram como autores daquela ação,
conforme se lê no MEMO/PFE/CVM/GJU-2/N° 269/2004.
É o Relatório.
VOTO
01. No presente processo administrativo sancionador, imputa-se responsabilidade aos acusados em apreço por
irregularidades em operações com valores mobiliários de clientes da Núcleo DTVM, realizadas na Bolsa de Valores de
São Paulo e na Bolsa de Mercadorias e Futuros, no período de 1994 a 1995, concernentes à falta de identificação de
comitentes finais, prestação de serviço de custódia fungível de ações sem a competente autorização, utilização
indevida de ações de investidores mantidas em custódia e operação fraudulenta, dispostas a seguir.
I – DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DE COMITENTES FINAIS E EXERCÍCIO IRREGULAR DE CUSTÓDIA.
02. Consta dos inclusos autos que, até abril de 1994, a Núcleo DTVM era usuária do sistema de custódia da
8/13

BOVESPA, e mantinha as ações de clientes em sub-contas em nome destes. A partir daquele mês, a referida
distribuidora transferiu as posições de custódia de seus clientes para o seu próprio nome, que passaram a ser
custodiadas por outras corretoras junto à Bolsa, conforme se vê na correspondência de fl. 191 e nos extratos de
movimentação de conta de fls. 523 a 525.
03. Tal transferência também já havia sido verificada nos meses de setembro a dezembro de 1993, época em aquela
distribuidora já havido se cadastrado na bolsa como cliente da PERFIL CCTVM, em conta sob o código n° 4247-5.
Nessa ocasião, as ações de clientes permaneceram custodiadas em seu nome na BOVESPA, na referida conta,
tendo retornado para as contas dos respectivos clientes naquele último mês, consoante os extratos de fls. 517 e 518.
04. No relatório de operações realizadas pela Núcleo DTVM, durante o período de abril a julho de 1994, no mercado a
vista e fracionário, através da Perfil CCTVM, foram identificadas diversas alienações de ações de seus clientes, sem
especificação em nome destes. Com efeito, verificou-se que a liquidação financeira e as notas de corretagem foram
realizadas em nome da distribuidora, dada a inexistência de sub-contas de custódia de clientes para o correto registro
das operações.
05. Mais tarde, em fevereiro de 1995, o mesmo fato tornou a se repetir, desta vez, por intermédio da Agente CTVM,
atual Clicktrade CCTVM Ltda.. Após cadastrar-se como cliente desta corretora em 09 de janeiro de 1995 (ficha
cadastral de fls. 360 e 361), a Núcleo transferiu as ações de seus clientes, listadas à fl. 55, mantidas em sua conta de
custódia por outra corretora, para a conta aberta através da Agente CTVM.
06. As intermediações de compra e venda dos papéis tiveram início em fevereiro daquele ano e assumiram as
mesmas características daquelas feitas pela Perfil CCTVM, i.e., sem especificação dos comitentes finais das
operações, com as liquidações financeiras realizadas diretamente com a Núcleo e em seu próprio nome, juntamente
com as notas de corretagem (fls. 362-397).
07. Os fatos acima mostram-se patentes nos autos e são confirmados pelo operador de mesa da Núcleo DTVM, o
senhor Marcos Maurício da Silva, de cujo depoimento às fls. 642/647, não se pode extrair uma justificativa razoável
para tal conduta, que, a toda evidência, revela um desacerto por parte daquela distribuidora para com a legislação de
mercado. 1
08. No mesmo sentido, foi o depoimento do acusado Nivaldo dos Santos Fuzetto, sócio-gerente da Núcleo, ao afirmar
que "aprovou a unificação das contas de custódia dos clientes, passando a custodiar as ações a eles pertencentes
em nome da própria Núcleo, que deixou, assim, de ser usuária do sistema de custódia..." tendo a distribuidora se
cadastrado na Perfil CCTVM e Agente CCTVM e transferido as ações de seus clientes para a conta de custódia
mantida na Bolsa em seu nome, através dessas corretoras, com o fim de "...agrupar todas as ações de seus clientes
em uma única conta de custódia..."(fls. 719-724).
09. Os esclarecimentos prestados por clientes da Núcleo DTVM revelam que a maioria não tomou conhecimento da
utilização desse procedimento, sendo certo que aqueles, que dele conheceram, afirmaram que a transferência de
suas ações para a conta de custódia da distribuidora ocorreu por iniciativa exclusiva desta, mediante solicitação feita
às corretoras. Declararam, também, que sabiam das suas respectivas posições acionárias através de extratos e notas
de corretagem de emissão da própria Núcleo (fls. 792/797, 815/836, 989/1007, 1016/1018, 1022, 1075/1087 e
1094/1096).
10. Por esse procedimento de guarda e movimentação em sua própria conta das ações pertencentes a seus clientes,
a Núcleo DTVM passou a ter o controle sobre a quantidade alienada e os respectivos saldos, mediante adoção, de
forma extracontábil, de um sistema de contas-correntes de custódia, para o controle e registro de todas as operações
executadas por conta e ordem de seus clientes, bem como, os seus respectivos saldos de ações em custódia.
11. De fato, foi constatado que, após a execução dos negócios ordenados pelos clientes, a Núcleo refaturava as
operações, emitindo-lhes as respectivas notas de corretagem, conforme cópias às fls. 803/810, 825, 834, 843,
845/851, 855, 857/858, 863/865, 869/872, 875/877, 881, 883/884, 888/900, 902/910, 912/917 e 919/921. A partir daí,
efetuava os correspondentes lançamentos a débito ou a crédito nas respectivas contas-correntes, apurando
individualmente seus saldos em custódia, por tipo e quantidades de ações. Por outro lado, e como bem salienta a
Comissão de Inquérito, os clientes da Núcleo deixaram de recebe os Aviso de Negociação com Ações (ANA) e os
extratos de custódia emitidos pela Bolsa.
12. Ao agirem dessa forma, a Núcleo DTVM e o seu sócio-gerente Nivaldo dos Santos Fuzetto infringiram o artigo 12,
inciso V, do Regulamento anexo à Resolução CMN n° 1.120/86, com redação dada pela Resolução CMN n° 1653/89,
que proíbe as sociedades distribuidoras de dar ordens de operação às corretoras para a realização de operações
envolvendo comitente final sem identificação na bolsa de valores, bem como a letra a do item I da Instrução CVM n°
9/13

107/89, reproduzida no artigo 8°, inciso II da Instrução CVM n° 220/94, que revogou aquele normativo, pelo fato de
não ter fornecido à bolsa a ficha de seus clientes, para efeito das operações envolvendo a carteira destes.
13. Quanto à alegação de que a Núcleo DTVM também infringiu a letra b do item I da Instrução n° 107/89, cujo
comando é o mesmo do artigo 8°, inciso III, da Instrução n° 220/94, que lhe sucedeu, não vejo que aquela
distribuidora tenha também violado esta regra no presente caso, pois, como tal norma impõe que a cada operação, a
sociedade distribuidora informe à corretora intermediária o código do comitente final constante do cadastro da bolsa, o
seu descumprimento pressupõe que a ficha cadastral do cliente tenha sido anteriormente encaminhado à bolsa de
valores, o que não foi feito pela Núcleo, pois todas as ações de seus clientes já tinham sido por ela transferidas para
uma conta única em seu nome, e operações foram realizadas, através das corretoras Agente e Perfil, como "carteira
própria."
14. No que tange às corretoras intermediárias das operações objeto destes autos, a Perfil CCTVM e a Agente CTVM,
a Comissão de Inquérito sustenta que estas incorreram em infração ao artigo 12 inciso V2 do Regulamento anexo à
Resolução CMN n° 1.655/89.
15. As sobreditas corretoras são unívocas, em suas respectivas defesas, ao alegarem que cumpriram ordens da
Núcleo DTVM na crença de que esta operava no mercado com carteira própria, nada havendo o que lhes fizesse
imaginar que sua cliente não fosse a proprietária real e efetiva das ações. Nesse sentido também foram os
depoimentos dos Srs. Júlio César Vaz Modaneze e Joacyr Reinaldo, respectivos diretores responsáveis pelo mercado
de ações da Perfil CCTVM e da Agente CTVM.3
18. Do confronto das declarações dos diretores da Perfil CCTVM e da Agente CTVM com o do Sr. Nivaldo dos Santos
Fuzetto4, sócio-gerente da Núcleo DTVM, bem como dos operadores de mesa desta distribuidora, o Sr. Marcos
Maurício da Silva (fls. 642-647), e operador da Agente CTVM, Francisco Henrique Neto, tem-se como evidente nos
autos que estes operadores tinham conhecimento de que as operações realizadas em nome da Núcleo pertenciam a
clientes desta. Tal evidência, todavia, não pode ser afirmada em relação aos diretores-responsáveis das corretoras
por operações de bolsa. Com efeito, os depoimentos colhidos não permitem concluir que os responsáveis pela Perfil
CCTVM e pela Agente CTVM eram conhecedores daquele procedimento operacional levado a efeito pela Núcleo.
19. Demais disso, ressalte-se que as operações ordenadas pela Núcleo já o foram em uma época em que todas as
ações já estavam custodiadas em seu nome na BOVESPA, conforme já relatado.
20. O outro ponto levantado pela Comissão de Inquérito de que a direção das corretoras sabia que os comitentes
finais da operação por elas realizadas eram clientes da Núcleo foi o Balanço patrimonial da referida distribuidora,
relativo ao exercício findo em 1994 (fls. 411/418 e 718), que apresentava um valor inexpressivo a título de carteira
própria (Cr$ 2.045 mil, equivalente a R$ 743,63). No meu entender, tal fato não é suficiente para comprovar que os
diretores das corretoras tivessem conhecimento de que se tratava de carteira de clientes.
20. Desta forma, considero que os elementos de prova trazidos aos autos não permitem formar uma convicção de que
a Perfil CCTVM, Agente CTVM, e seus respectivos responsáveis, os Srs. Júlio César Vaz Modaneze e Joacyr
Reinaldo, violaram o comando previsto no item V do artigo 12 do Regulamento anexo à Resolução CMN n° 1655/89.
II – DA ACUSAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE AÇÕES DE CLIENTES EM INFRAÇÃO À INSTRUÇÃO CVM
N° 08/79 E PRESTAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA.
21. Em razão da dificuldade financeira enfrentada no quarto trimestre de 1994, que, segundo a Comissão de Inquérito,
decorreu de operações do tipo "day-trade" com índice futuro Bovespa, intermediadas na BM&F pelas corretoras Theca
Commodities e Futura Commodities, auferindo perdas de R$ 113.250,00 e R$ 310.714,20, de novembro de 1994 a
abril de 1995, a Núcleo DTVM realizou operações do "Box", na BM&F, por intermédio da Theca Commodities, com a
finalidade de captar recursos.
22. Em garantia daquelas operações, a Núcleo DTVM deu as ações de propriedade de seus clientes, custodiadas em
seu próprio nome na BOVESPA, transferindo-as àquele título para uma conta utilizada pela BM&F, consoante se vê
às fls. 1277/1278.
23. Em 04 de abril de 1994, a Núcleo DTVM solicitou à Theca Commodities a liquidação financeira antecipada da
operação de "BOX", com vencimento no dia 19 daquele mês, e deu ordem para alienação das ações dadas em
garantia daquela operação, tendo sido a grande maioria alienada em seu nome nos dias 04 e 05 daquele mês (fls.
731/732 e 1173/1174).
24. De fato, verificou-se que, durante a realização das operações de "Box" até abril de 1995, as ações custodiadas,
10/13

por intermédio da Agente CTVM, em nome da Núcleo, pertencentes a seus clientes, foram sendo vendidas por ordem
dessa distribuidora sem o consentimento dos seus proprietários, e faturadas por aquela corretora, conforme se vê nas
notas de corretagem de fls. 76, 78, 91, 95, 97, 99, 101 e 102.
25. As vendas executadas pela Agente CTVM foram refaturadas pela Núcleo DTVM em nome do seu operador, o Sr.
Marcos Maurício da Silva, e da PFL Commodities, consoante fls. 70, 72, 73, 77, 80, 94, 96, 98 e 100, e cuja liquidação
financeira se deu mediante emissão de cheques nominativos, emitidos pelos senhores Marcos Maurício e Nivaldo
Fuzetto, a maioria em nome de terceiros não localizados pela Comissão, bem como desses acusados, sacados contra
o Banco Paulista S/A e do Banco Mercantil do Brasil S/A (fls. 106 a 189, 735 a 738 e 1100 a 1108). No verso dos
cheques constava o carimbo com a indicação de que se destinavam à liquidação de operações de bolsa.
26. Ao ser questionado acerca da liquidação financeira das vendas refaturadas pela Núcleo DTVM em seu nome, o
Sr. Marcos Maurício declarou, às fls. 642/647, que "... o produto decorrente dessas vendas foi creditado em sua conta-
corrente pessoal mantida na Núcleo...", e que "...a retirada do conta-corrente se deu através da emissão de cheques
pela Núcleo, nominativos ao próprio depoente e, pelo que se recorda, também à empresa PFL Commodities e a
outras pessoas cujos nomes não se lembrou..." tendo confirmado, também, que recebera alguns cheques,
endossando-os e devolvendo ao senhor Nivaldo Fuzetto.
27. Já o senhor Francisco Lanera, sócio-gerente da PFL Commodities, embora tenha negado o recebimento dos
cheques emitidos em nome dessa corretora de mercadoria, reconheceu, em seu depoimento à Comissão, que as
assinaturas neles apostas foram de seu próprio punho (649).
28. Com efeito, a alienação ardilosa das ações de terceiros e a participação de Marcos Maurício, PFL Commodities e
seu sócio-gerente Francisco Lanera nesse esquema foi confirmada pelo senhor Nivaldo Fuzetto, em cujo depoimento
afirmou que, "... estando a Núcleo em situação financeira bastante difícil, o depoente decidiu utilizar as ações
pertencentes aos clientes da distribuidora para, assim, salvá-la de uma situação de insolvência, porém, a sua intenção
era a de devolver tais ações aos clientes, o que acabou não acontecendo em sua totalidade...", e que "...os senhores
Pedro Francisco Lanera e Marcos Maurício da Silva, bem como a PFL Commodities, nada receberam relativamente à
venda das ações pertencentes aos clientes da Núcleo...".
29. A meu ver, os fatos em tela indubitavelmente constituíram operação fraudulenta, prática esta vedada pelo item I da
Instrução CVM n° 08/79, dado que a Núcleo DTVM, por meio de seu responsável, e com a colaboração de seu
operador de mesa e da PFL Corretora de Mercadorias, vendeu as ações que lhe foram confiadas, sem o
consentimento de seus clientes, tendo o resultado dessa alienação tomado destinação que não a dos legítimos
proprietários, sob o reconhecido pretexto de livrar a distribuidora de sua insolvência.
30. Saliente-se também a iniciativa da Núcleo DTVM de receber as ações de seus clientes, mantendo-as
exclusivamente em seu nome, para daí exercer os direitos a elas inerentes, caracterizou o exercício do serviço de
custódia fungível de valores mobiliários, tendo a inexistência de autorização da CVM para esta atividade. Com razão a
Comissão de Inquérito ao identificar nessa conduta uma atividade própria de instituição financeira autorizada a manter
em depósito para guarda as ações de seu cliente, para recebimento dos frutos e exercício dos direitos, por conta e
ordem deste.
31. Com efeito, tal prática malferiu o disposto no artigo 41, caput, da Lei n° 6.404/76, bem como o artigo 1° da
Instrução CVM n° 89/88 e artigo 15 da Instrução CVM n° 115/90.
32. Quanto à responsabilização da Núcleo pelo fato de ordenar a venda das ações de seus clientes para cobrir
prejuízos advindos de suas operações próprias, em violação ao disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei n°
6.404/76 (atual parágrafo primeiro com redação dada pela Lei n° 10.303/01), vejo que este artifício teve por finalidade
a obtenção de vantagem patrimonial em detrimento de seus clientes, o que, a meu ver, caracteriza a realização de
operação fraudulenta, conforme já identificado neste voto.
33. No que concerne à imputação de responsabilidade a estas corretoras pela participação no exercício irregular de
custódia, não vejo que Agente e Perfil colaboraram com esta prática. Entendo que estas corretoras tão-somente
deram cumprimento às ordens emitidas pela Núcleo. Nesse particular, vale ademais ressaltar que dessa conduta
irregular assumida pela indigitada distribuidora, não se tem notícia nos autos que aquelas corretoras auferiram
qualquer vantagem, senão e apenas a corretagem própria das operações realizadas.
III – DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A CLIENTE
33. Por derradeiro, foi constatado, também, que a Núcleo DTVM não atuou na conformidade do que dispõem os
artigos 1° e 39 da Instrução CVM n° 51/86 e o artigo 12, inciso I, do Regulamento anexo à Resolução CMN n°
11/13

1120/86, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26.10.89, ao permitir que um cliente seu operasse
após a verificação de saldos devedores de setembro a novembro de 1994, financiando os saldos devedores
resultantes das operações, sem a sua cobrança, inclusive de quaisquer encargos financeiros, conforme se vê no
extrato de conta-corrente de fls. 423/426. É bem de ver que tal fato foi confirmado pelo Sr. Nivaldo Fuzetto, ao
declarar que "...a Núcleo assim procedia atendendo a favor solicitado pelo senhor Marcos Maurício da Silva, que era o
operador que atendia o mencionado cliente...".
IV – CONCLUSÃO
34. Em face do exposto e com fundamento no artigo 11 da Lei n° 6.385/76, com a redação vigente à época dos fatos,
proponho a aplicação das seguintes penalidades :
à NÚCLEO DTVM pena de multa pecuniária no valor de R$ 3.681,79, por:
a. descumprimento do disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1120, de 04
de abril de 1986, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26 de outubro de 1989;
b. descumprimento do disposto nas letras "a" do item I da Instrução CVM no 107, de 26 de outubro de 1989,
vigente até 19.12.94 e, posteriormente, os incisos II do artigo 8o da Instrução CVM no 220, de 15 de setembro
de 1994;
c. descumprimento do disposto no "caput" do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto
no artigo 1o da Instrução CVM no 89, de 08 de novembro de 1988, e o disposto no artigo 1o da Instrução CVM
no 115, de 11 de abril de 1990;
d. ocorrência das operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979;
ao Sr. NIVALDO DOS SANTOS FUZETTO pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pelo período de um ano, por:
a) descumprimento do disposto no inciso V do artigo 12 do Regulamento anexo à Resolução CMN no
1120, de 04 de abril de 1986, com a redação dada pela Resolução CMN no 1653, de 26 de outubro de
1989;
b. descumprimento do disposto nas letras "a" do item I da Instrução CVM no 107, de 26 de outubro de 1989,
vigente até 19.12.94 e, posteriormente, os incisos II do artigo 8o da Instrução CVM no 220, de 15 de setembro
de 1994;
c. descumprimento do disposto no "caput" do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto
no artigo 1o da Instrução CVM no 89, de 08 de novembro de 1988, e o disposto no artigo 1o da Instrução CVM
no 115, de 11 de abril de 1990;
d. ocorrência de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979;
ao SR. MARCOS MAURÍCIO DA SILVA , pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pelo período de um ano, pela
realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979;
à PFL COMMODITIES S/C LTDA., pena de multa pecuniária no valor de R$ 3.681,79, pela realização de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo
item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979.
ao SR. PEDRO FRANCISCO LANERA, sócio-gerente da PFL COMMODITIES, pena de inabilitação para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores,
pelo período de um ano, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de
1979.
40. Proponho, também, as seguintes absolvições:
NÚCLEO DTVM:
12/13

a) Por descumprimento do disposto na letra "b" do item I da Instrução CVM no 107, de 26 de outubro de
1989, vigente até 19.12.94 e, posteriormente, os incisos III do artigo 8o da Instrução CVM no 220, de 15
de setembro de 1994;
b) Por descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, atual parágrafo 1° do mesmo artigo;
NIVALDO DOS SANTOS FUZETTO:
a) Por descumprimento do disposto na letra "b" do item I da Instrução CVM no 107, de 26 de outubro de
1989, vigente até 19.12.94 e, posteriormente, os incisos III do artigo 8o da Instrução CVM no 220, de 15
de setembro de 1994;
b) Por descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, atual parágrafo 1° do mesmo artigo;
PERFIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. E SEU DIRETOR
RESPONSÁVEL PELO MERCADO DE AÇÕES, SR. JULIO CÉSAR VAZ MODANEZE e AGENTE
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. E SEU DIRETOR RESPONSÁVEL PELO
MERCADO DE AÇÕES, SR. JOACYR REINALDO de todas as acusações que lhe foram formuladas.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Afirmou o senhor Marcos Maurício da Silva que "tendo em vista que os clientes da Núcleo vinham reclamando quanto aos elevados
dispêndios por eles efetuados a título de taxa de custódia e outras despesas a ela ligadas, e vinham também solicitando à Núcleo que
encontrasse uma maneira de reduzir tais dispêndios, a Núcleo ofereceu a todos os seus clientes duas opções, a saber: que retirassem suas
ações, de vez que a distribuidora não mais seria usuária do sistema de custódia da Bovespa e, portanto, não manteria contas
individualizadas por cliente naquela custódia, ou que os clientes aceitassem a unificação de suas posições em ações em nome da Núcleo, e
que, nesta hipótese, foi avisado aos clientes, pelo que se lembra o depoente, através de carta, que as ações seriam transferidas para o
nome da Núcleo e esta forneceria, periodicamente, aos clientes extratos informando as posições detidas por cada um deles, mas
custodiadas em nome da Núcleo na Bovespa; foi assim que a Núcleo abriu contas de custódia na Bovespa, em seu próprio nome através
das corretoras"...Disse, ainda, que "... os clientes tinham pleno conhecimento de que suas ações estariam custodiadas em nome da
Núcleo.."
2 "Art. 12. É vedado à sociedade corretora:
(...)
V – realizar operações envolvendo comitente final que não tenha identificação cadastral na Bolsa de Valores."
3 Às fls. 1200/1201, o primeiro declarou que não teria como saber que as ações custodiadas através da Perfil eram de clientes da Núcleo DTVM, enquanto o segundo, às fls. 1088/1089,
informou que a indigitada distribuidora passava as ordens de operação em seu próprio nome, não identificando que se tratava de operações de clientes, declarando, também, não saber que as
ações custodiadas através da Agente CTVM em nome da Núcleo, a partir de fevereiro de 1995, pertenciam a clientes desta distribuidora.
4 O acusado Nivaldo dos Santos Fuzetto, às fls. 719/724, sócio-gerente da Núcleo, declarou que, na Perfil CCTVM e na Agente CTVM, só os operadores de mesa tinham conhecimento de que as ações custodiadas na Bovespa, através delas e em nome da
Núcleo, pertenciam aos clientes desta.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na
Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando aos indiciados punidos que da decisão do Colegiado desta Comissão cabe recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá ao mesmo Conselho recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
13/13